Tribunal: TJES
Processo: 5018767-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5018767-95.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018767-95.2021.8.08.0024

A
P
ELAN
TE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ SEGUROS S/A

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto irresignado com o teor da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, opostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON municipal, no Processo Administrativo nº 4181/2012, para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Eminentes Desembargadores, prefacialmente reputo por pertinente colocar em pauta a pluralidade de demandas repetidas que permeiam esta Corte, versando acerca da legalidade das multas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor (Estadual ou Municipal), oriundas de processos administrativos frutos de reclamações da cadeia consumidora e que, em sua grande maioria, são minoradas expressivamente no Juízo
a qu
o.

Entrementes, em sede recursal, percebo que as decisões, de modo geral, não confluem para um mesmo sentido, porquanto em consulta eletrônica ao sítio oficial deste Egrégio Tribunal de Justiça à jurisprudência hodierna, relativa à matéria em apreço, evidencia-se julgados que mantêm o entendimento do julgador primevo, tanto quanto

vereditos que restabelecem o valor originário da multa aplicada pelo PROCON, estes por entender que o
quantum
emana de uma
dosimetria
legal
.

Diante de tal panorama, a despeito de,
in casu
, não se tratar de incidente de resolução de demandas repetitivas, no que tange à matéria ventilada, entendo por fatal a busca constante pela uniformização da jurisprudência desta Corte Estadual, com vistas a mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC/15), ainda que, a princípio, isto se consolide ao menos nesta Terceira Câmara Cível, a fim de expurgar aparente
insegurança jurídica
e
risco de ofensa à isonomia
, e, por seu turno, parametrizar a adequação das decisões judiciais em primeiro grau de jurisdição.

Nesse contexto, adentrando à realidade do caso presente, em suas razões recursais sustenta que o Município que ao reduzir o valor da multa por infrações à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, sem seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, fundamentou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, previstas no art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo que a redução da multa pelo Juízo
a quo
se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, afastando os critérios objetivos legais, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Por fim, insurge-se quanto aos termos de incidência da correção monetária (prolação da sentença - IPCA-E) e juros de mora (constituição em mora - índice poupança), requerendo que tal fixação se dê nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Pois bem.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
o
processo administrativo nº
4181/2012
, instaurado pelo
Procon Municipal de Vitória
em face da
ITAÚ SEGUROS S/A
, o qual se originou de reclamação de Consumidor junto ao Órgão Municipal de Proteção ao Consumidor.

O ponto nevrálgico da demanda recai sobre a legalidade, ou não, da sanção imposta pelo PROCON Municipal em desfavor da
ITAÚ SEGUROS S/A
, fruto do alegado descumprimento de notificação para comparecimento em audiência, o que gerou a aplicação de multa no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Ressalte-se que o PROCON notificou o banco apelado para comparecer em Audiência de Conciliação, nos termos do artigo 4º, III, da Lei nº 8.078/90, informando expressamente que, nos termos dos art. 58 da Lei 8.078/90 e 33, §2º, do Decreto Federal 2.181/97 a recusa ao comparecimento ou o desrespeito às convocações do Procon, enquanto órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, caracterizam crime de desobediência, além de ensejar a aplicação de sanções administrativas, entre elas a multa, à luz do art. 57, do CDC, tudo conforme se vê da notificação de fls. 181/182 e AR de fl. 186.
1

Na audiência de conciliação respectiva, revelou-se ausente a Apelada (fl. 187), dando ensejo, assim, à sanção pecuniária aqui em apreço.

Feito esse escorço fático, a meu sentir, a irresignação do Município de Vitória, ora apelante, merece prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o sancionamento da empresa apelada, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados, pelo que passo a notabilizá-las.

Induvidoso é que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como, devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Deveras os órgãos administrativos imbuídos de tal mister tem o encargo de apurar a veracidade das práticas abusivas noticiadas nesta seara pelos consumidores, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de compelir os fornecedores envolvidos no suposto sinistro consumerista a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor ou comparecer perante eles,
sob pena de incorrerem em crime de desobediência,
além de
sanções administrativas
,
conforme preconiza
m
o artigo 55, §4°
e artigo 56,
do CDC,
em especial a multa (inciso I).

O Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, se presta a organizar o intitulado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), tal como implantar normas gerais de aplicações das
sanções administrativas,
sem, contudo, sobrepujar sua finalidade precípua, consistente na regulamentação do sistema de sanções administrativas em razão de ofensas às normas consumeristas, previsto no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.

À luz do artigo 33 do sobredito Decreto,
“as práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em
processo administrativo
que terá início mediante:
I –
ato, por escrito, da autoridade competente;
II –
lavratura de auto de infração;
III –
reclamação
.”
(Grifei).

Nesta cognição,
“A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das
sanções administrativas e civis cabíveis
.”
(art. 33, §2º, Decreto nº 2.181/97).

Imperioso sobrelevar que
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).”
(STJ, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021). (Grifei).

E na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que:

“
Como é cediço,
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,

aplicando-se a multa que convier ao caso
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). (Grifei).

Nessa conjuntura, as provas que lastreiam o feito evidenciaram a prática abusiva em desfavor do consumidor e do Sistema de Proteção ao Consumidor, suficiente para ensejar sanção administrativa.

Ressalte-se que, de igual modo, a sentença reconheceu a falha no banco apelado, em cuja conclusão o magistrado assim consignou:

“Deste modo, tendo em vista que é fato incontroverso que a embargante não compareceu à audiência de conciliação realizada pelo órgão administrativo de defesa do consumidor, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da multa, que foi devidamente fundamentada com base na legislação vigente, inexistindo violação ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, §5º da Lei de Execuções Fiscais.

Salienta-se que o executado foi notificado para comparecer às audiências de conciliação (fl. 18), contudo, quedou-se inerte, conforme consta no termo de audiência (fl. 19). Logo, não há que se falar em ausência de demonstração do dolo, já que, conforme entendimento adotado pelo TJ-ES, a ausência de comparecimento à audiência de conciliação administrativa já é suficiente para ensejar a aplicação penalidade pela caracterização da desobediência.

Assim, entendo que a fundamentação legal constante na CDA condiz com os fatos apurados no processo administrativo, não há que se falar em ausência de violação ao CDC.”

Sobreleva o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por oportuno, o artigo 40 do Decreto Municipal n. 11.738/03, vigente à época em que foi aplicada a multa, dispunha que a dosimetria da pena comportaria a fixação da pena-base e, em seguida, seriam analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Neste passo, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

In casu
, extrai-se os requisitos que motivaram a aplicação da sanção, tais como:
o ano

(201
2
)
;
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo
(Grupo III, item
25
)
;
a vantagem auferida

(
Caráter
Individual)
;
a condição econômica do infrator
, a qual conforme artigo 39 do Decreto Municipal 11.738/03, incide sobre o faturamento bruto anual
(relativo ao exercício do ano de 201
1
).
(pág. 212).

Tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aqui cabe o parêntese para dizer que a ITAÚ SEGUROS S/A revela-se uma das maiores empresas do ramo no país, de conhecida e reconhecida capacidade financeira, com lucros que ultrapassam a casa dos bilhões de reais, sendo empresa pertencente a grupo de um dos maiores, senão o maior conglomerado financeiro do Brasil.

Cabe ressaltar, ainda, que sobre a condição econômica da Apelada, esta, embora notificada, não apresentou seu demonstrativo de faturamento, arbitrando o Procon um valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais para o exercício de 2011, para efeito do cálculo da multa, valor este sabidamente inferior aos lucros obtidos pela Empresa, revelando-se até mesmo plenamente razoável, senão módico, frente a realidade da Apelada, valore aos quais devemos, também, atentar para a ponderação de razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, o ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon à apelada por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal.

Com efeito, indene de dúvidas que o
processo administrativo nº
4181/2012
encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Nesse passo,
“É sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado
’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021). (Grifei).

Destarte, tenho que uma vez reconhecido o desatendimento da ordem de comparecimento em audiência apresentou-se escorreita a fixação do valor da multa imposta pelo PROCON municipal no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), resultado da dosimetria legal, e que se enquadra
dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC
, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em contrapartida, embora o PROCON tenha discriminado o cálculo que resultou no
quantum
da multa, percebo que o Juízo a quo, não logrou fazê-lo, tendo minorado o valor da multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante arbitrado na sentença a evidenciar que a dosimetria da pena fixada pelo PROCON estava em desacordo com a lei vigente, senão vejamos:

“Assim, em que pese a ilegalidade da conduta praticada pela executada, entendo que a sanção administrativa imposta pelo Município se mostra desproporcional e irrazoável.

Ademais, verifica-se que apesar da aplicação da agravante de reincidência, não foi demonstrado no processo administrativo quais outras reclamações que ensejariam a incidência da agravante, logo, a mesma deve ser desconsiderada no cálculo da multa imposta pelo PROCON.

Por fim, com relação à multa estabelecida pela legislação consumerista, sabe-se que possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município.

Contudo, entendo que não há que se falar em anulação da multa aplicada pelo PROCON, uma vez que o valor pode ser revisto na seara judicial, e ter o seu montante adequado ao patamar razoável e proporcional.

Deste modo,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4181/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Tal circunstância me leva a crer que a quantia fixada pelo juiz se deu ao arrepio do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

No caso concreto, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo magistrado sentenciante.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Eis que a reforma do comando sentencial, para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação
in totum
da Embargante-Apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º e §3º, do CPC/15, fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
cível,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO
para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade (multa), aplicada na via administrativa, no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), reformando a sentença que diversamente concluiu, julgando, portanto, improcedente o pleito autoral, mantendo incólume a decisão relativa ao
processo administrativo nº
4181/2012
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

A menção às folhas dos autos refere-se ao documento PDF gerado após a digitalização do processo.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.
PODER DE POLÍCIA
.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

II.
O ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon municipal à instituição bancária por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade porquanto procedeu nos limites do seu dever legal.

I
II
.
O magistrado minorou o valor da multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante fixado na sentença, pronunciando apenas que o valor da multa arbitrada mostrava-se desarrazoado e desproporcional, evidenciando que a quantia fixada pelo juiz se deu de forma discricionária, o que é defeso, haja vista a existência de regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

I
V
.
Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se escorreita a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

V.
Apelo conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.